Tribunal: STF
Processo: RE 511836
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
        Controvérsia decidida à
   luz de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.